Tribunal: TJMMG
Processo: 2000022-37.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALMENARA - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - TRÂNSITO EM JULGADO EM 16/08/2019, NO STF - CONDUTA GRAVE E INCOMPATÍVEL COM O IDEAL DE PROTEGER A VIDA DAS PESSOAS E DE BEM SERVIR À SOCIEDADE - DECRETAÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO - EXCLUSÃO DO REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA PMMG - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
- A vida humana é o único bem absolutamente indisponível, que não aceita reparos e não há como se restituir.
- O cometimento de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, nas condições em que os fatos ocorreram, denota um viés de torpeza e desonra que marca definitivamente a vida profissional e a carreira do representado.
- Os fatos praticados foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe e comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar de Minas Gerais e de seus integrantes, incompatibilizando a permanência do representado para o exercício profissional.
- Perda da graduação.
- Exclusão do representado das fileiras da PMMG.
- Procedência da representação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000022-37.2022.9.13.0000 Referência: Processo TJMG n. 0017-08-031507-4 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 20/07/2022 Publicação: 27/07/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALMENARA – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – TRÂNSITO EM JULGADO EM 16/08/2019, NO STF – CONDUTA GRAVE E INCOMPATÍVEL COM O IDEAL DE PROTEGER A VIDA DAS PESSOAS E DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – DECRETAÇÃO DA PERDA DA GRADUAÇÃO – EXCLUSÃO DO REPRESENTADO DAS FILEIRAS DA PMMG – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - A vida humana é o único bem absolutamente indisponível, que não aceita reparos e não há como se restituir. - O cometimento de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, nas condições em que os fatos ocorreram, denota um viés de torpeza e desonra que marca definitivamente a vida profissional e a carreira do representado. - Os fatos praticados foram extremamente graves, ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe e comprometeram seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar de Minas Gerais e de seus integrantes, incompatibilizando a permanência do representado para o exercício profissional. - Perda da graduação. - Exclusão do representado das fileiras da PMMG. - Procedência da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o Sd PM Ederson Lourenço dos Santos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda de graduação do Sd PM Ederson Lourenço dos Santos e, como consequência, a sua exclusão das fileiras da PMMG. Ausente, justificadamente, o desembargador Fernando Armando Ribeiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Consta nos autos que o Sd PM Ederson Lourenço dos Santos foi denunciado perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Almenara, MG, juntamente com outros dois policiais, pelo concurso material dos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, após regularmente processado e pronunciado nos autos de n. 0017.08.031507-4, sendo condenado a uma pena de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e 211, ambos do Código Penal. A sentença foi proferida em 09/11/2015, com trânsito em julgado no STF, em 16/08/2019. Pelo que consta nos autos, à época dos fatos, o representado, mesmo tendo uma outra namorada, mantinha um relacionamento amoroso em segredo com Lara Souza Pereira, do qual resultou em uma gravidez indesejada desta, tendo Lara, a partir de então, passado a pressioná-lo para que assumisse a relação entre ambos, bem como o filho que estava por vir, sob pena de tornar público aquele relacionamento. Foi assim que, no dia 03/02/2008, Lara entrou em contato telefônico com o Sd Ederson e, com o objetivo de se encontrarem para conversar sobre a situação, ela se dirigiu até a casa em que ele residia juntamente com outros dois militares também denunciados, situada ao lado do quartel da Polícia Militar na cidade de Rio do Prado, MG, ocasião em que o representado veio a lhe desferir um tiro de arma de fogo contra a sua cabeça, sendo a causa instantânea da morte da gestante Lara, sem lhe possibilitar qualquer tipo de defesa. Na sequência, o Sd Ederson, com o auxílio dos demais denunciados, conduziu o cadáver da vítima até um matagal localizado às margens da estrada que liga Rio do Prado a Palmópolis e lá o abandonaram com o intuito de ocultá-lo, o qual acabou sendo localizado muitos dias depois, em avançado estado de decomposição. Diante da condenação criminal imposta com pena superior a dois anos, a eminente procuradora de justiça ofertou a presente representação, dizendo que a perda da graduação se justifica, no caso concreto, pelas circunstâncias, gravidade e repercussão do crime na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência do representado nas fileiras da PMMG. Com isso, requereu o regular processamento desta representação, para julgá-la procedente, com vistas à exclusão do Sd PM Ederson Lourenço dos Santos, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (CPM). Em despacho no Evento 5, foi determinada a citação do representado para que constituísse advogado ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que lhe fosse indicado um defensor público para patrocinar a sua defesa. No mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, a fim de instruir o julgamento do processo. Após, abriu-se “vista” dos autos ao defensor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação de defesa escrita. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O ERF do representado foi anexado no evento 7– Extrato3, o qual, em síntese, apresenta os seguintes lançamentos: SD PM EDERSON LOURENÇO DOS SANTOS Recompensas - Elogios individuais: 5 (cinco); - Notas meritórias: 7 (sete); - Menções elogiosas escritas: 7 (sete); - Dispensa do serviço: 2 (duas); Punições Nada consta. - Conceito “A” + 50 Foi apresentada defesa escrita pelo advogado Dr. Eder Machado Silva, que sustentou que o simples fato de o representado ter sido condenado a uma pena de reclusão não significa, necessariamente, que ele deva ser excluído da corporação. No entendimento da defesa, o militar possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na corporação. Diz a defesa, que, ademais, o representado sofreu com a severa reprimenda que lhe foi imposta, não sendo necessária outra punição, com a perda da sua graduação, uma vez que, após o ocorrido, o militar realinhou a sua conduta. Argumenta que é imprescindível observar as circunstâncias em que o fato ocorreu e que, não fosse assim, as decisões da perda de graduação passariam, tão somente, por uma análise objetiva, o que traduziria em decisão meramente de constatação de ter havido ou não condenação anterior. Aduz que o representado é detentor de um excelente conceito profissional na PMMG, ostentando o conceito “A” + 50 pontos positivos, o que demonstra o seu compromisso dentro da instituição. Conclui que não há no histórico funcional do representado registro de um único fato que, somado à condenação, o torne incompatível com a farda, mormente se considerarmos seus mais de quinze anos de efetivo serviço à PMMG, com atuação firme e perene. Com o intuito de provar os fatos que alega, a defesa arrolou cinco testemunhas, requerendo a oitiva delas, para construir um conjunto probatório em favor do representado. Por todo o exposto, após cumprir as formalidades processuais e legais, o representado requer o deferimento da oitiva das testemunhas arroladas. Caso seja indeferido este pedido, requer prazo para que a defesa junte as declarações para formar o conjunto probatório necessário à improcedência da representação e que seja julgada improcedente esta representação e seja mantido o representado nas fileiras da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Por fim, na hipótese remota de procedência desta representação, requer que sejam mantidos os direitos previdenciários do representado por se tratar de direito adquirido pelo tempo de contribuição junto ao IPSM. Nestes termos, pede deferimento. No Evento 14 – DESP1, o pedido de oitiva das cinco testemunhas foi indeferido. Em atendimento ao pedido da defesa e com o objetivo de possibilitar a ampla defesa, foi concedido o prazo de dez dias para que fossem juntadas aos autos as declarações escritas prestadas pelas testemunhas arroladas em sua peça defensiva, bem como a de outros documentos que fossem considerados pertinentes à sua defesa. No evento 17, a defesa juntou cinco declarações das testemunhas Ten Cel PM Fábio Marinho dos Santos, Ten Cel PM Rafael Duarte Muniza, Cap PM Paulo Henrique Brant Vieira, 1º Ten PM Victor Chrispim dos Santos Júnior e do funcionário público Winter G. W. Menezes. No evento 24, a eminente procuradora de justiça deu ciência da juntada das declarações das testemunhas, reiterando o requerimento de procedência da representação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A combativa defesa do representado conclama os integrantes desta Corte castrense para um olhar além da condenação de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento do crime de homicídio triplamente qualificado, com ocultação de cadáver, em desfavor de Lara Souza Pereira, ocorrido no dia 03/02/2008, na casa do representado, que ficava ao lado do quartel da Polícia Militar, na cidade de Rio do Prado, MG. De forma cruel, mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, o representado desferiu um disparo de arma de fogo em sua cabeça, que foi causa imediata de seu óbito, pelo simples fato de a vítima se encontrar grávida, fruto de um relacionamento amoroso mantido em segredo entre ambos. Ato contínuo, com a ajuda de outros dois policiais militares também denunciados, levaram o cadáver da vítima até um matagal localizado às margens da estrada que liga Rio do Prado a Palmópolis e lá o abandonaram com o intuito de ocultá-lo, sendo encontrado posteriormente já em estado de decomposição. A defesa sustenta que o representado possui condições éticas, morais, disciplinares, tem excelente conceito profissional e ilibada conduta. Argumenta que, pelas declarações juntadas nos autos, é possível aquilatar que não teve em sua vida profissional nenhum outro fato negativo em seu desfavor, sendo a reprimenda penal imposta muito severa e mais do que suficiente para reprimir a sua conduta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Alega que, desde o fatídico dia em que os fatos ocorreram, o representado manteve-se fiel aos valores apregoados pela PMMG e prosseguiu trabalhando com afinco e dedicação. Em linhas gerais, os processos originários de perda de graduação de praças têm como objetivo apreciar se, em virtude da condenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar reúne condições profissionais e morais para continuar no exercício da nobre função militar. Neste aspecto, o Tribunal de Justiça Militar não constitui um órgão homologatório e, sim, decisório. Por isso, neste momento, analisamos a conveniência ou não da permanência do representado nas fileiras da corporação e se sua conduta o incompatibiliza com os valores da bicentenária Corporação de Tiradentes. Aqui não se discute a condenação transitada em julgado, mas tão somente se, em virtude da apenação, o condenado reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar envergando a farda da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O representado tem aproximadamente 15 (quinze) anos de efetivo serviço. A Polícia Militar é uma instituição bicentenária que tem como missão precípua a proteção da vida e do patrimônio das pessoas. O conceito de indignidade e de incompatibilidade são bastante amplos e genéricos. Por incompatibilidade, entende-se o que não combina, o que se contrapõe, o que não é conciliável, o que não está em conformidade. Já a indignidade é aquilo que se mostra torpe, sórdido, que viola preceitos e princípios estabelecidos, que atenta contra a honra pessoal, o sentimento do dever e a ética militar. O Sd PM Ederson Lourenço dos Santos tem 35 anos. Tem um bom extrato de registros funcionais. Está no conceito “A”, com 50 (cinquenta) pontos positivos. Contudo, a conduta praticada que deu azo à sua condenação foi altamente reprovável, indigna e incompatível com os valores cultuados pela corporação; afrontou o ideal de bem servir à sociedade; quebrou a confiança e a credibilidade de seus superiores, pares e subordinados. A vida humana é o único bem absolutamente indisponível, que não aceita reparos e não há como se restituir. Os fatos, como ocorreram, são muito graves, denotam um viés de torpeza e desonra que marca definitivamente a vida profissional do representado. A Polícia Militar de Minas Gerais não pode tolerar e conviver, em seus quadros, com homicidas que desprezam a vida das pessoas, cujas condutas se tornam incompatíveis e afrontam, de forma incontornável, o ordenamento jurídico vigente, atingindo de forma reflexa o grande contingente de policiais militares sérios e cumpridores dos seus deveres da ativa, da reserva e reformados. A conduta praticada pelo representado está em contraposição ao exercício da função protetiva dos milicianos mineiros, pois ele tinha plena capacidade de entendimento do caráter ilícito de suas ações, mas optou por ceifar a vida de uma jovem, simplesmente porque ela teve uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 gravidez indesejada, fruto de um relacionamento amoroso escondido com o representado e, para que tal acontecimento não se tornasse público, preferiu dar cabo de sua vida, achando que, assim agindo, esconderia o fato da sociedade local. O gravíssimo crime de feminicídio praticado contra uma mulher grávida demonstra uma total falta de humanidade e de equilíbrio do representado para lidar com situações indesejadas, trazidas pela vida e que precisam ser enfrentadas com coragem, determinação e, acima de tudo, responsabilidade social. A gravidez, seja ela desejada ou não, é o prenúncio da chegada de uma criança, que necessita de amparo, carinho e proteção do genitor e da genitora, abrindo as portas de uma vida nova que se descortina. Negar esta trajetória é contrariar todos os princípios éticos e humanitários. O Estado de Minas Gerais investe consideráveis recursos para formar e capacitar seus policiais militares, para exercerem importantes atribuições na segurança pública, com objetivos claros e bem definidos de convergir esforços na nobre e honrosa missão de proteger a vida e o patrimônio das pessoas. A sociedade confia e espera que estes policiais sejam homens probos, responsáveis e compromissados com as suas responsabilidades. Não se pode conceber que policiais militares desviem sua trajetória profissional promissora para atos reconhecidamente reprováveis, mostrando um lado obscuro de suas personalidades, que não se coadunam com a ética profissional. Esperam-se de um guardião da sociedade ações proativas, intransigência no cumprimento das leis e regulamentos, dever de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis, porquanto somente assim terá sedimentada sua competência induvidosa e o respeito do cidadão de bem. A postura e a compostura fazem parte desta moldura, bem como a adoção de procedimentos éticos, interagindo com atitudes, palavras e gestos. O rompimento de tais valores aliado ao cometimento de crime de feminicídio contra uma jovem grávida é abominável em sua essência, acarreta o descrédito e a perda do conteúdo moral do profissional de segurança pública, refletindo inexoravelmente em toda a corporação, de forma muito negativa. O objetivo principal deste processo originário é verificar se as condutas praticadas comprometem ou inviabilizam a permanência do representado na corporação. Emoldurado tal quadro e ao cotejo dos elementos constantes nos autos, não tenho dúvida de que os fatos foram extremamente graves, foram ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, causaram escândalo e comoção social, comprometendo seriamente a imagem e a credibilidade da Instituição Polícia Militar de Minas Gerais e de seus integrantes, desqualificando e incompatibilizando o representado para o exercício profissional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesses termos, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do Sd PM Ederson Lourenço dos Santos e, como consequência, a sua exclusão das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente julgar procedente a presente representação e, consequentemente, decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, julgando procedente a presente representação. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para julgar procedente a representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de julho de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator